Tribunal: TJMT
Processo: 1004878-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004878-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVANTE), LOURDES FUNKLER - CPF: 429.836.491-72 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA EXEQUENTE E A SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DE DOIS ANOS, A PARTIR DA APROVAÇÃO DO PRJ - CRÉDITO EXTRACONCURSAL SURGIDO APÓS A APROVAÇÃO – SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A recuperação judicial da empresa recorrente foi requerida em 20/06/2016, tendo sido o seu processamento deferido pelo juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 29/06/2016.

É cediço que os processos que cuidam de créditos concursais (constituídos antes do pedido da recuperação - 20/06/2016) deverão ser extintos e pagos na forma do plano aprovado, enquanto que as ações alusivas a créditos extraconcursais, ou seja, constituídos após a referida data, tramitarão regularmente.

Na hipótese, não obstante o dever de indenizar tenha surgido com o evento danoso ocorrido em 23/11/2014, não havia nenhum crédito constituído em favor da autora quando do pedido de recuperação judicial da ré, haja vista que tal constituição somente se deu com a sentença condenatória em 18/12/2017.

Diferente do que quer fazer crer a agravante, a submissão do crédito, executado de forma individual, ao Juízo concursal não pode implicar em extinção da demanda executiva em razão da superveniente homologação do plano de recuperação da devedora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por OI MOVEL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 543-08.2016.811.0051 – Código 103440, que lhe move LOURDES FUNKLER, que, nos termos da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial no. 0203711-65.2016.8.19.0001, o valor executado deverá ser atualizado até 20/06/2016 e, levando-se em consideração que a condenação ocorreu em 18/12/2017, há de ser computado apenas juros moratórios até a data limite estabelecida no plano de recuperação judicial.

Entendeu por devido o valor de R$ 8.448,35, acrescidos dos honorários sucumbenciais – R$ 1.689,67, totalizando R$ 10.138,02, e determinou a expedição de certidão de crédito em favor da Exequente.

Em consequência da aprovação do plano, determinou a suspensão do feito pelo prazo de dois anos, contados a partir da referida aprovação, desde logo admitida a retomada do procedimento expropriatório se comprovada nos autos, pela Exequente, a hipótese do art. 61, § 2o, da Lei 11.101/05.

Em suas razões, a agravante sustenta que se encontra em processo de Recuperação Judicial e que, após a realização da assembleia geral de credores, informou nos presentes autos a novação dos créditos, bem como a sujeição ao plano de recuperação judicial.

Sustenta que, ao determinar a expedição de certidão de crédito sem a extinção dos autos principais, o Juízo local deixa de aplicar as determinações contidas no plano recuperacional e ainda, determinações do juízo recuperacional.

Defende que não há se falar em continuidade do feito, vez que o entendimento adotado pelo juízo universal é no sentido de extinção do processo principal após a expedição de certidão de crédito, sendo medida impositiva.

Pede pela concessão de liminar recursal para declarar a nulidade da decisão agravada, no que tange ao arquivamento provisório do feito pelo prazo de dois anos, e, consequentemente, determinando a extinção do feito ante a ocorrência de novação, bem como a habilitação da certidão de crédito junto aos autos de recuperação judicial, para que seja pago na forma prevista no plano de recuperação judicial homologado.

No mérito, pugna seja o agravo conhecido e provido para o fim de reformar a decisão, determinando a extinção do feito após habilitação do crédito objeto da demanda nos autos do processo de recuperação judicial.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 36048956).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 42783461).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Cancelamento de Inscrição em Órgãos de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais c/ Pedido de Liminar Inaudita Altera Parte em Antecipação Parcial de Tutela no 543-08.2016.811.0051 - Cód. 103440, apresentado por LOURDES FUNKLER, em face de OI MÓVEL S/A.

Na dita sentença, os pedidos aduzidos na inicial foram julgados procedentes para declarar a inexigibilidade da dívida indicada pela Requerida, bem como a condenação desta ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação pelos danos morais impostos à Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da prolação e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.

Ainda, condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no que corresponder a 15% do valor da condenação.

Interposto Recurso de Apelação pela parte Executada, este foi desprovido, ao passo que o Recurso adesivo da parte exequente foi parcialmente provido para fixar os juros moratórios a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54, do STJ), tendo a decisão transitado em julgado em 01/07/2019.

A parte autora requereu o cumprimento de sentença, consoante cálculo apresentado no valor de R$ 15.506,83, para pagamento imediato, sob pena de multa de 10% do valor da condenação e 10% de honorários advocatícios.

A parte Executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, arguindo excesso de execução quanto à aplicação dos juros de mora e correção monetária, que só devem incidir até a data do pedido de recuperação judicial (20/06/2016), totalizando R$ 10.010,00, bem como o crédito deve ser habilitado nos autos do processo de recuperação judicial como crédito retardatário.

Aduziu, ainda, a novação dos créditos ante a homologação do Plano de Recuperação Judicial, devendo ser pagos conforme o decidido na assembleia de credores, razão pela qual deverão ser extintas, e não suspensas, as execuções individuais, competindo apenas ao Juízo Empresarial analisar e deliberar acerca de atos constritivos ou de alienação de bens.

Ao analisar a Impugnação, o Juízo, entendeu que nos autos da Ação de Recuperação Judicial n°. 0203711-65.2016.8.19.0001, que tramita na 7a Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro/RJ, deferiu-se o processamento da recuperação judicial em favor da Executada, bem como determinou-se os créditos classificados como concursais – assim entendidos como aqueles que tiveram fato gerador até o dia 20 de junho de 2016 – mereceriam atualização apenas até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial, com posterior habilitação nos autos para sujeição ao plano de recuperação.

Dessa forma, nos termos da decisão ali proferida, o valor deverá ser atualizado até 20/06/2016. Nesse contexto, levando-se em consideração que a condenação ocorreu em 18/12/2017, há de ser computado apenas juros moratórios até a data limite estabelecida no plano de recuperação judicia. Logo, tem-se por devido o valor de R$ 8.448,35, acrescidos dos honorários sucumbenciais – R$ 1.689,67, totalizando R$ 10.138,02.

Para tanto, determinou a expedição de certidão de crédito em favor da Exequente e a suspensão do feito pelo prazo de dois anos, constados a partir da aprovação do PRJ, desde logo admitida a retomada do procedimento expropriatório se comprovada nos autos, pela Exequente, a hipótese do art. 61, § 2o, da Lei 11.101/05.

Inconformada, a parte Impugnante/Executada interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da decisão, a fim de declarar a nulidade da decisão agravada, no que tange ao arquivamento provisório do feito pelo prazo de dois anos, e, consequentemente, determinando a extinção do feito ante a ocorrência de novação, bem como a habilitação da certidão de crédito junto aos autos de recuperação judicial, para que seja pago na forma prevista no plano de recuperação judicial homologado.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos trazidos pela empresa agravante, estando destoando do preceito legal, este recurso não comporta provimento.

Consta dos autos que a recuperação judicial da empresa recorrente foi requerida em 20/06/2016, tendo sido o seu processamento deferido pelo juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 29/06/2016 (ID 35180990).

Registra-se que os processos que cuidam de créditos concursais (constituídos antes do pedido da recuperação - 20/06/2016) deverão ser extintos e pagos na forma do plano aprovado, enquanto que as ações alusivas a créditos extraconcursais, ou seja, constituídos após a referida data, tramitarão regularmente.

Na hipótese, não obstante o dever de indenizar tenha surgido com o evento danoso ocorrido em 23/11/2014 (ID 35180972, p.19), não havia nenhum crédito constituído em favor da autora quando do pedido de recuperação judicial da ré, haja vista que tal constituição somente se deu com a sentença condenatória em 18/12/2017 (ID 35180984).

Dessa feita, resta evidente que o crédito em questão se encontra, pois, submetido à recuperação judicial da agravante, de acordo com a previsão contida no artigo 49 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência ao disciplinar que “estão sujeitos à recuperação judicial créditos existentes contra a devedora na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Todavia, diferente do que quer fazer crer a agravante, a submissão do crédito, executado de forma individual, ao Juízo concursal não pode implicar em extinção da demanda executiva em razão da superveniente homologação do plano de recuperação da devedora.

Isso se dá em virtude de que a novação a que alude o art. 59 da Lei no 11.101/05 não possui os mesmos efeitos da novação definida no Código Civil, pois apenas estabelece obrigações quanto ao plano de recuperação judicial, viabilizando, assim, o objetivo de possível restabelecimento da empresa em situação deficitária, desde que atendidos os ditames legais.

Nesse sentido, resta evidente que a novação ocasionada pela homologação do plano de recuperação judicial está atrelada a uma condição resolutiva, decorrente do cumprimento das obrigações assumidas perante a assembleia de credores, uma vez que o insucesso da recuperação e a decretação da falência resultariam no restabelecimento dos direitos dos credores, conforme previsão expressa no artigo 61, § 2o da Lei.

Dessa forma, não é caso de extinção da ação executiva, devendo a mesma permanecer suspensa, até a resolução da recuperação judicial da agravante, seja pelo cumprimento do plano de recuperação ou pela convolação deste em falência, fincado a critério do credor habilitar seu crédito ou não Junto ao Juízo Concursal.

A corroborar tal conclusão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 1. Controvérsia acerca da suspensão de execução provisória ('ex vi' do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005) de crédito decorrente de sentença condenatória em demanda por complementação de ações, pendente de trânsito em julgado na fase de liquidação. 2. Precedentes desta Corte Superior, proferidos em demandas relativas a crédito trabalhista e de responsabilidade civil, no sentido de que a data do fato gerador da obrigação seria o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior. 3. Caso concreto em que a pretensão de complementação de ações se enquadra na responsabilidade civil contratual, devendo-se, portanto, tomar como fato gerador o inadimplemento, ou seja, a subscrição de ações em número menor do que o devido, fato que ocorreu na década de 90, muito antes do pedido de recuperação judicial. 4. Sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial no caso concreto, devendo-se suspender a execução provisória, como bem entendeu o juízo 'a quo'. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1793713/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019)

Com estas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020